Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722462-08.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME APELADO: WLADIMIR DOS SANTOS MELO DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que a matéria relativa à conversão da ação de execução em ação monitória não foi submetida à apreciação do magistrado singular, de modo que sua submissão, diretamente a esta instância recursal, a princípio, encontra óbice no principio do duplo grau de jurisdição, por representar supressão de instância. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator